Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701552-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BATISTA TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca a reforma da decisão (ID 199165925) proferida nos autos da execução 0716950-11.2023.8.07.0020, que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta o agravante que a citação ocorrida na fase de conhecimento foi nula porquanto o ato citatório foi cumprido em local distinto do da sua residência. Afirma que a Lei 9.099 estabelece regra específica que não autoriza a entrega do mandado a pessoa diversa do citando. Afirma também que houve penhora indevida de seus rendimentos, em razão da proteção da impenhorabilidade que sobre eles recaem. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A decisão recorrida enfrentou as questões de ordem pública alegadas pela parte recorrente afastando a alegação de nulidade de citação e afirmando a regularidade da penhora. E não se avista incompatibilidade nos fundamentos da decisão recorrida a justificar a sua alteração. O exame acerca da nulidade da citação deve ser levado ao colegiado, por ocasião da análise do mérito recursal. Quanto à impenhorabilidade, melhor sorte não socorre o agravante que não se desincumbiu de comprovar fielmente a origem dos recursos. Apresentou apenas “print” da tela de suposto aplicativo com indicação de valores depositados em conta bancária, o que não apresenta suficiente demonstração do direito afirmado. Ante a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela recursal, impõe-se o indeferimento do pedido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.